Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. INÉRCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC).
2. Comunicada a propositura de ação idêntica, o autor quedou-se inerte e permitiu a continuidade do curso processual, resultando na extinção do feito em razão da litispendência.
3. Assim, impõe-se sua condenação nos ônus sucumbenciais, fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa ao prosseguimento desnecessário da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.